Tribunal: STF
Processo: Rcl 78168
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO E INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA VINCULANTE N. 60 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Elizeu Batista de Souza, em 4.4.2025, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Mista do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul no Recurso Inominado n. 0802428-55.2023.8.12.0017/50001, pelo qual teriam sido desrespeitadas a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234, e a Súmula Vinculante n. 60 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 24.5.2023, Elizeu Batista de Souza ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Município de Nova Andrina/MS e o Estado de Mato Grosso do Sul e relatou ser “portador de Cardiomiopatia Dilatada, com dispneia aos esforços, Insuficiência Cardíaca e Arritimia Cardíaca (CIDs I42.0 e I48)” (fl. 2, e-doc. 4).



    Explicou que lhe “foram prescritos os fármacos RIVAROZABANA 20mg (um comprimido por dia) e ENTRESTO 50mg (dois comprimidos por dia), único tratamento que foi capaz de controlar o quadro clínico específico do autor, trazendo melhora e estacionamento da doença” (fl. 2, e-doc. 4).



    Requereu “a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, para o fim de determinar que os requeridos, no prazo de 10 (dez) dias, forneçam ao requerente, os medicamentos RIVAROZABANA 20mg (um comprimido por dia) e ENTRESTO 50mg (dois comprimidos por dia), no prazo de 10 (dez) dias, de forma contínua, sob pena de multa cominatória no patamar de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, a serem revertidos em prol do requerente” (fl. 8, e-doc. 4).



    Pediu fosse “o pedido julgado procedente, condenando os requeridos a disponibilizarem ao requerente de forma contínua, os medicamentos RIVAROZABANA 20mg (um comprimido por dia) e ENTRESTO 50mg (dois comprimidos por dia), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa cominatória no patamar de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, a serem revertidos em prol do requerente, confirmando-se a medida liminar” (fls. 8-9, e-doc. 4).



    Em 29.5.2023, o juízo do Juizado Especial Adjunto Cível da comarca de Nova Andrina/MS deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, “para o fim de obrigar, solidariamente, o Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Nova Andradina a fornecerem, no prazo de 10 (dez) dias, à parte autora, os medicamentos RIVAROZABANA 20mg e ENTRESTO 50mg, enquanto persistir a necessidade do tratamento, e conforme prescrição médica, sob pena de sequestro de verba pública” (fl. 49, e-doc. 4).



    Contra a sentença que julgou procedente o pedido, o Estado de Mato Grosso do Sul interpôs recurso inominado (fls. 127-140, e-doc. 4).



     



    Argumentou que o medicamento “Sacubitril 24mg + Valsartana 26mg (Entresto 50)” foi incorporado ao SUS para casos específicos e que, “segundo a análise clínica do NAT, o paciente não se enquadra[ria] nos critérios de inclusão do PCDT” (fl. 72, e-doc. 4).



    Em 9.5.2024, a Primeira Turma Recursal Mista das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul decidiu:



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE - MEDICAMENTO VALSARTANA + SACUBITRIL – PRELIMINAR – INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – ACOLHIDA – MEDICAMENTO RIVAROXABANA – INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – REJEITADA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO TEMA N. 106 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 166, e-doc. 4).



    Estes os fundamentos do voto do Relator:



    “Nesta mesma linha de raciocínio, em recentíssima decisão, datada de 17/04/2023, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Tema 1234 do STF, suspendeu o processamento de recursos especiais e extraordinários que tratam da legitimidade passiva da União e da competência da Justiça Federal em demandas sobre o fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não distribuídos no Sistema Único de Saúde (SUS), in verbis: (...).



    Assim, extrai-se que até julgamento definitivo do Tema 1234 pela Suprema Corte, os processos com sentença prolatada até 17 de abril de 2023 que discutem o fornecimento de medicamento com compra centralizada pela União (grupo 1A ou 1B), devem permanecer no ramo da justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.



    Ocorre que no caso em apreço, a sentença foi prolata em 09/08/2023, portanto, APÓS 17/04/2023, de modo que "a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual.



    In casu, repise-se, tratando-se de medicamento: I) registrado na Anvisa; II) incorporado ao SUS (Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 17 de 18/11/2020, III) com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde (Grupo 1B) e; IV) pleiteado em processo com sentença prolatada após 17/04/2023, deve ser observada a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde. 



    Assim, deve ser acolhida a preliminar de incompetência do Juizado especial estadual para julgamento do pedido de fornecimento do medicamento Sacubitril 24mg + Valsartana 26mg (Entresto 50). 



    Quanto ao medicamento Rivaroxabana 20mg (Xarelto), argumenta o Recorrente que a parte autora não atendeu aos requisitos preconizados no Tema 106 do STJ, para que emerja a obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos não padronizados no SUS.



    (...) Ante o exposto, conheço o recurso interposto e dou-lhe parcial provimento, para o fim de determinar a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda no que se refere ao medicamento Sacubitril 24mg + Valsartana 26mg (Entresto 50) e, consequentemente, determino o subsequente desmembramento da ação quanto a este medicamento, de competência da União e declínio da competência em favor do Juizado Especial Federal, ressaltando que os efeitos da tutela de urgência deferida na origem continuarão ativos até que o Juízo Federal decida a seu respeito. No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos” (fls. 168-169, e-doc. 4).



    Contra essa decisão, Elizeu Batista de Souza opôs embargos de declaração (fls. 1-8, e-doc. 5), não providos em 13.3.2025 (fl. 23, e-doc. 5).



    3. Elizeu Batista de Souza ajuíza a presente reclamação e sustenta que “a violação à Súmula Vinculante n. 60 pela 1ª Turma Recursal Mista do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul reside, justamente, na inobservância à modulação dos efeitos realizada pela Suprema Corte” (fl. 8, e-doc. 1).



    Salienta que, “da leitura atenta da Tese fixada pelo STF, quando do julgamento de mérito do Tema n. 1234 – RG, restou assentado que as hipóteses que implicassem deslocamento de competência alcançariam apenas e tão somente os feitos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, de modo a impossibilitar sua incidência sobre os processos já em tramitação até o referido marco” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “essa modulação de efeitos, em um primeiro momento, se deu apenas e tão somente aos casos de medicamentos não incorporados. Sucede que, em dezembro de 2024, ao julgar os aclaratórios opostos no bojo do Tema n. 1234, a suprema corte ampliou os efeitos da modulação para abarcar, também, os medicamentos padronizados” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Pondera que “a ação principal (autos n. 0802428-55.2023.8.12.0017) ajuizada em maio de 2023 é anterior ao julgamento de mérito do Tema n. 1234, ocorrido apenas e tão somente no ano de 2024” (fl. 9, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de liminar, para suspender os efeitos do Acórdão prolatado nos autos nº 0802428-55.2023.8.12.0017 proferido pela 1ª Turma Recursal Mista do TJ/MS e seu complemento (sequencial 50001), determinando, por consequência, a manutenção do feito na Justiça Estadual” (fl. 11, e-doc. 1).



    Pede “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, para cassar o Acórdão prolatado nos autos nº 0802428-55.2023.8.12.0017 e seu complemento (sequencial 50001), determinando, por consequência, a manutenção do feito na Justiça Estadual” (fl. 12, e-doc. 1). 



      Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao assentar a necessidade de inclusão da União no polo passivo do processo quanto ao medicamento Sacubitril + Valsartan (Entresto) e deslocar a competência para a Justiça Federal, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234, e a Súmula Vinculante n. 60 deste Supremo Tribunal.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    8. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.



    9. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).



    Assim, quando a demanda se referir a fornecimento de medicamento ou a tratamento incluído nas políticas públicas de saúde, deve-se observar o seguinte critério: 



    “VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (DJe 11.10.2024).



    10. No julgamento dos Embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, este Supremo Tribunal “acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao ‘item 1 do acordo firmado na Comissão Especial’, por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico” (RE n. 1.366.243-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 5.2.2025). Assim, por exemplo, o seguinte julgado:



    “Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Arai Galvan, em face de decisão proferida pela 1ª Turma Recursal Mista do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul nos autos do Processo n. 4000737-51.2024.8.12.9000/50000.



    (...) Sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado incorreu em violação à Súmula Vinculante 60 bem como ao entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral. 



    Nesse sentido, pontua que ‘quando do julgamento de MÉRITO do Tema n. 1234 – RG, restou assentado que as hipóteses que implicassem deslocamento de competência alcançariam apenas e tão somente os feitos ajuizados após a publicação (11.10.2024) do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, de modo a impossibilitar sua incidência sobre os processos já em tramitação até o referido marco’ (eDOC. 1, ID: 1adff1d2, p. 8). (...)



    houve modulação dos efeitos da decisão no sentido de que somente haverá alteração da competência para os feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, que ocorreu em 19.9.2024, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. (...)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual Arai Galvan sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao declinar da competência para a Justiça Federal em data posterior à publicação de ata de julgamento do Tema 1234, violou o entendimento firmado na Súmula Vinculante 60, que estabelece a observância da tese firmada no processo paradigmático do referido Tema da repercussão geral.



    Diante do exposto, entendo ser caso de manutenção dos autos na Justiça Estadual, tendo em vista a modulação do efeitos determinada pelo Pleno no julgamento do Tema 1234. (...)



    Conforme já demonstrado, modularam-se os efeitos da decisão para assentar que apenas haverá alteração da competência, nos termos estabelecidos pelo referido paradigma, das ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento, que ocorreu em 19.9.2024.



    Sendo assim, não obstante tratar-se de medicamento incorporado ao SUS e constante do Grupo 1A do CEAF, a ação foi ajuizada antes de 19.9.2024, de modo que o processo deve ser mantido na Justiça Estadual” (Rcl n. 76.813, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.3.2025).



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Saúde. Fornecimento de medicamento. 4. RE 1.366.243 (Tema 1.234-RG) e Súmula Vinculante 60. 5. Medicamento incorporado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade da União. Ação ajuizada na Justiça Estadual. 6. Modulação dos efeitos da decisão, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. Medicamento incorporados e não incorporados. Alteração de competência apenas das ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento (19.9.2024). 7. Ação ajuizada em 12.4.2024 e, portanto, antes do marco temporal. Manutenção do processo na Justiça Estadual. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 71.705-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.3.2025).



    Na espécie vertente, a ação foi ajuizada em 24.5.2023 (fls. 1-9, e-doc. 4), portanto, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria.



    11. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão da Primeira Turma Recursal Mista das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no Processo n. 0802428-55.2023.8.12.0017 e determinar outra seja proferida em observância ao decidido por este Supremo Tribunal no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, mantido o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até o reexame da matéria pela Primeira Turma Recursal Mista das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora